Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-03.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011698-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ELAINE BENEDITA DE SOUZA - CPF: 037.161.831-21 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SOUZA ARAUJO - CPF: 044.707.771-61 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 045.729.841-31 (AGRAVADO), FABIANNE KRAUSE ABREU - CPF: 050.894.831-24 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011698-03.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Elaine Benedita de Souza e outro.

Agravados:
Erick Vinicius de Almeida Silva e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DEPÓSITO JUDICIAL C/C DANO MORAL
– PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO – CONTRATO DE GAVETA
– MANUTENÇÃO NA POSSE – DEPÓSITO JUDICIAL DO FINANCIAMENTO – EXIBIÇÃO DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011698-03.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Elaine Benedita de Souza e outro.

Agravados:
Erick Vinicius de Almeida Silva e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elaine Benedita de Souza e Julio Cesar Souza Araújo em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de manutenção de posse c/c depósito judicial c/c dano moral que movem contra Erick Vinicius de Almeida Silva, Fabianne Krause Abreu e Banco Bradesco S.A., indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a manutenção na posse do imóvel, a autorização para realizar o depósito judicial das parcelas do financiamento, e a determinação, ao banco réu, de exibição do contrato de financiamento e do extrato do pagamento das parcelas.

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois o recorrente adquiriu o imóvel dos agravados, que foi financiado junto ao Banco Bradesco S.A., sendo que a propriedade seria transferida após a quitação do contrato de financiamento. Alegam que desde a aquisição exercem a posse sobre o bem, onde residem com sua família, e inclusive efetuam o pagamento do IPTU. Aduzem que os agravados ajuizaram a ação de resolução contratual n. 1012579- 51.2023.8.11.0041, com pedido liminar de despejo, contudo, de maneira infundada, pois os agravantes não deram causa à rescisão do contrato de compra e venda, restando evidenciada a ameaça à posse. Asseveram que incluíram o banco no polo passivo da lide visando resguardar-se junto a terceiro de boa-fé, pois pretendem depositar judicialmente o valor do financiamento. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 169970192).

As informações foram prestadas (id. 170492384).

O banco agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 172717687).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011698-03.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Elaine Benedita de Souza e outro.

Agravados:
Erick Vinicius de Almeida Silva e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Elaine Benedita de Souza e Julio Cesar Souza Araújo ajuizaram ação de manutenção de posse c/c depósito judicial c/c dano moral contra Erick Vinicius de Almeida Silva, Fabianne Krause Abreu e Banco Bradesco S.A., aduzindo que em 30.06.2020, o autor adquiriu dos primeiros demandados o imóvel localizado na Rua El Salvador, casa 24, quadra 01, Bairro Santa Fé, na cidade de Várzea Grande/MT, cujo pagamento seria realizado mediante a entrega de um automóvel, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), transferência bancária da quantia de R$ 5.000,00, mais 15 (quinze) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando o ágio em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Asseveraram que o autor assumiu, ainda, o pagamento das 350 (trezentos e cinquenta) parcelas do financiamento imobiliário contratado pelo réu junto ao Banco Bradesco S.A., com prestações mensais de R$ 1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais), sendo que o valor seria transferido para a conta do réu, que por sua vez faria a quitação das parcelas junto ao banco. Alegaram que desde então mantêm a posse sobre o imóvel, pagando regularmente as parcelas e os encargos tributários do bem, contudo, em 08.01.2023, foram procurados pelo réu, que alegou que o imóvel está com parcelas em atraso e que seria levado a leilão, requerendo a rescisão do contrato. Afirmaram que desde dezembro/2022 o réu insiste em adentrar no imóvel e, além disso, passaram a sofre ameaças para deixar o local. Asseveraram que após terem realizado o pagamento de 31 (trinta e uma) prestações, o réu informou que também não receberia mais o valor das parcelas do financiamento, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a manutenção na posse do imóvel, a autorização para realizar o depósito judicial das parcelas do financiamento, e a determinação, ao banco réu, de exibição do contrato de financiamento e do extrato do pagamento das parcelas.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, aduzindo que o recorrente adquiriu dos agravados o imóvel, que foi financiado junto ao Banco Bradesco S.A., sendo que a propriedade seria transferida após a quitação do contrato de financiamento. Alegam que desde a aquisição exercem a posse sobre o bem, onde residem com sua família, e inclusive efetuam o pagamento do IPTU.

Seguem sustentando que os réus comunicaram o interesse na rescisão do contrato de compra e venda, sob a alegação de que as parcelas do imóvel estavam em atraso e o bem seria levado a leilão. Aduzem que os agravados ajuizaram a ação de resolução contratual n. 1012579- 51.2023.8.11.0041, com pedido liminar de despejo, contudo, de maneira infundada, pois os agravantes não deram causa à rescisão do contrato de compra e venda, restando evidenciada a ameaça à posse. Asseveram que incluíram o banco no polo passivo da lide visando resguardar-se junto a terceiro de boa-fé, o que não implica na imposição da obrigação de contratar, mas sim, em garantir o pagamento do financiamento. Afirmam que pretendem depositar judicialmente o valor do financiamento em razão de os próprios alienantes asseverarem que a conta está negativada, o que poderia implicar no inadimplemento do financiamento. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelos agravantes, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, os documentos apresentados, quais sejam, o contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado entre o agravante Julio Cesar Souza Araújo e os agravados Erick Vinicius de Almeida Silva e Fabianne Krause Abreu, os comprovantes de pagamentos de IPTU, as transferências bancárias realizadas em favor do agravado, os boletins de ocorrência e as conversas tidas por meio de aplicativo de mensagens (id. 113897831 e seguintes – autos de origem), são insuficientes para comprovar toda a situação fática alegada, mormente considerando que o imóvel discutido está alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira.

Nesse caminho, agiu com acerto o juiz
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
No caso em tela, não restou sumariamente provado a existência de turbação praticada pelos demandados e/ou seus prepostos.

Ademais, inexiste nos autos provas do conhecimento do banco requerido quanto ao contrato de ágio celebrado, sendo que a acessão dos direitos de imóvel financiado somente é eficaz perante a instituição financeira com a sua anuência expressa
(art. 299, CC).

Ressalta-se que o provimento jurisdicional buscado imporia à instituição financeira, que aparentemente não é parte da cessão realizada, a obrigação de admitir a substituição da parte devedora, o que significa infligir a terceiro a obrigação de contratar, o que é inadmissível. Inclusive, a realização do financiamento está condicionada ao preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação pertinente.

Além disso, sequer foi acostado aos autos cópia da matricula do imóvel, o que era essencial para saber se não adveio a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, como decorrência de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
. Desta forma, não se pode afirmar que a inicial veio instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor.

Neste contexto, concluo que não há demonstração suficiente da probabilidade do direito dos autores, sendo necessário a produção de prova e o crivo do contraditório.

Outrossim, não merece prosperar o pedido de depósito judicial das parcelas do financiamento do imóvel, uma vez que não há nos autos nada que indique à ciência da instituição financeira ré quanto ao contrato de ágio celebrado, e para que a consignação tenha força de pagamento, é mister que concorram, em relação às pessoas, o objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

Igualmente,
não merece prosperar o pedido subsidiário de exibição de documentos, pois, conforme já mencionado, aparentemente a requerente não faz parte do contrato de financiamento celebrado entre as requeridas
.

Diante do exposto, estando ausente os requisitos do artigo 561, do CPC e analisando a liminar com fulcro no artigo 300, do CPC,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida.”
(id. 117063485 – autos de origem – grifei e negritei)

Desse modo, eventual irregularidade por parte dos agravados deverá ser verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelos agravantes estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023